Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811859-25.2021.8.14.0051

APELANTE: RANGEL ALEXANDRE DE ASSIS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO. INVIÁVEL. PROVA DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIVEL. RÉU QUE NÃO É PRIMARIO. EXCLUSÃO DO ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO ENVOLVIMENTO DO MENOR. RECURSO IMROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

2.

O recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que não é primário.

3.

Uma vez comprovada a participação do menor na prática delitiva, não há falar em exclusão da causa de aumento do art. 40, VI da lei 11.343/06.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a presença da atenuante da confissão, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0811859-25.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RANGEL ALEXANDRE DE ASSIS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por

Rangel Alexandre de Assis Rodrigues
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta na denúncia que na data de 19/11/2021, por volta das 15:00 horas, no período da tarde, na Praça do Mirante do Tapajós, nas imediações da Escola Estadual Frei Ambrósio, bairro Centro, no Município de Santarém/PA, o denunciado RANGEL ALEXANDRE DE ASSIS RODRIGUES foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes (ilícitas) conhecidas como “COCAÍNA” acondicionada em 04 (quatro) “invólucros”, com o peso de 0,711g (setecentos e onze miligramas), e como “MACONHA” acondicionada em 14 (catorze) “invólucros”, contendo erva fragmentada, com o peso de 10,399g (dez gramas e trezentos e noventa e nove miligramas); e, por corromper o menor de idade MATEUS SILVA PINTO (adolescente) para com ele praticar o tráfico de drogas na localidade, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tutelados pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06, e da formação moral da criança e do adolescente, incapaz tutelado pelo ECA, Lei nº 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em 13.10.2022 (Id 14774576), contra a qual a defesa recorreu pugnando em síntese:

·

Desclassificação para delito de uso do art. 28 da lei 11.343/06.

·

Aplicação do Tráfico Privilegiado.

·

Afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 14774598), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO

A pretensão de desclassificação delitiva não merece acolhimento.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id
14774494
), Laudo preliminar (id
14774494
), Laudo Toxicológico definitivo confirmando a substância ilícita (id
14774524
) em concomitância com as provas orais.

A autoria é induvidosa, eis que as provas orais produzidas convergem para a responsabilização do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

No interrogatório em juízo, o apelante confessou ser dele o entorpecente encontrado, afirmou que estava vendendo, além de ser usuário e que aquela era a primeira vez que estava praticando tal delito, por conta da situação financeira complicada por que passa.

A versão do apelante concorre com a das testemunhas, todos agentes de segurança pública, que após receberem uma denúncia de tráfico foram averiguar e descobriram entorpecentes que eram de propriedade do recorrente.

Um dos compradores de prenome Danilo, inclusive, foi ouvido em sede policial, e confirmou ter comprado por R$ 6,00 uma trouxinha de “maconha” do apelante.

O menor que estava com Rangel Alexandre Rodrigues, também confirmou ser primo dele e que ele possuía em uma carteira de cigarro e embalagem plástica, entorpecentes para serem vendidos na praça onde os policiais detiveram o réu.

É cediço que para a configuração do delito de tráfico de drogas não é imprescindível flagrar o agente no ato da mercancia, tampouco na posse da droga. É necessário, tão somente, que as circunstâncias do caso revelam que a droga apreendida era de propriedade do réu e destinada à difusão na sociedade, como é o caso dos autos.

Conforme bem consignou o juízo sentenciante, pelas informações constantes dos autos e os elementos de provas, ficou claro que o acusado comercializava drogas, não se mostrando razoável atender o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo
28
, da Lei n.
11.343
/2006.

Por oportuno aponto a importância de esclarecimentos prestados por agentes policiais para a elucidação de delitos, cujos depoimentos possuem relevante valor probante, sobretudo quando prestados sob o contraditório e não havendo qualquer motivo para prejudicar o réu.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, constando dos autos que uma investigação prévia já indicava o réu como sendo fornecedor de drogas na região, o qual foi identificado através de usuários de drogas, tendo sido encontrada em sua residência 153,07 g de crack. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 53870747920228090019, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).

Portanto, tenho como seguro o acervo probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pelo que rejeito o pleito de desclassificação delitiva.

Os depoimentos coesos dos policiais, em consonância com a apreensão dos entorpecentes, demonstram a caracterização do tráfico de entorpecentes, que como sabido, é um delito de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A conduta de transportar, trazer consigo, guardar, todas elas prontas para a venda, como
in casu,
ainda que tentem dificultar a configuração da traficância, não a afastam, mas ao contrário denotam a existência do chamado tráfico urbano.

Assim, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e a confissão do réu tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito de desclassificação para o crime de uso de drogas.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROVIDO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal não prospera porque o conjunto probatório apreendido, bem como o flagrante vislumbram atividades preparatórias para a comercialização de drogas e não para utilização própria. TJAC: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS COLHIDAS NO AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas. 2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de entorpecentes, eis que os elementos coletados nos autos apontam claramente situação de mercancia. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJAC - Acórdão n.: 30.157. Apelação n. 0000402-14.2018.8.01., Câmara Criminal, julgado em 30/01/2020). Assiste razão a defesa no pleito de reforma da dosimetria para aplicação da pena no patamar mínimo. Em que pese o entendimento do juízo a quo ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, estas integram a tipificação do delito, não cabendo seu agravamento. Portanto, em sede de 1ª fase, fixa-se a pena no patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª fase, não subsistem agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena-base fixada. Na 3ª fase, não subsistem causas de aumento e diminuição de pena, pois, em que pese o pleito da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a recorrente preenche os requisitos legais da tipificação penal, tendo em vista que a alta quantidade de entorpecentes apreendida e o flagrante corroboram no enquadramento de atividades de organizações criminosas para a comercialização de drogas. al, helvetica, sans-serif;"> 2. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não merece prosperar porque mesmo com a fixação da pena no patamar mínimo, o tempo de pena não preenche os requisitos legais para substituição pela restritiva de direitos. Portando, entende-se pela manutenção da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator. Desembargador RÔMULO NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007077-29.2016.8.14.0036, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800491-20.2021.8.14.0083, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
não é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que, para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, como de fato não ocorre com o Apelante.

No caso em comento, observa-se que o réu não possui mais a primariedade, pois consta processo
0810290-52.2022.8.14.0051
, onde possui sentença condenatória transitada em julgado em 05.12.2022, com guia definitiva em 10.03.2023.

Assim, basta a inexistência de um dos requisitos para que o réu não seja abraçado pela causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual não acolho o pedido da defesa.

3.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06.

Em que pese o intento do apelante em ver exclusa a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, observa-se em minuciosa análise dos autos, que razão não assiste às pretensões recursais.

É cediço que há sólido entendimento jurisprudencial a demonstrar que a incidência da referida causa de aumento deve ser demonstrada com a comprovação por documento hábil da idade da suposta criança ou adolescente envolvido na prática delitiva.

Ao mergulharmos nos autos, observamos no documento de Id 14774494, a certidão de nascimento de M.S.P, menor à época, com 15 anos de idade, uma vez que é nascido em 22.05.2006 e os fatos ocorreram em 19.11.2021.

Outrossim, é induvidoso o envolvimento do menor no delito, pois os depoimentos se revelam sólidos a comprovar que o réu levou consigo o adolescente para a praticar o delito. No depoimento do réu, ele afirma:
só pedi pra ele guardar atrás do poste pra mim, mas nenhum momento pedi pra ele vender droga pra mim, só disse pra guardar atrás da muretinha.

Já o adolescente assim asseverou em sede policial que foi convidado por seu primo Rangel a ir na praça e viu quando ele tirou as drogas que estavam guardadas consigo e que teria escondido uma parte dos entorpecentes a pedido dele.

Ressalte-se, ainda, o depoimento de Danilo que comprou o entorpecente do recorrente e afirmou que quem lhe entregou as drogas foi o menor.

Desta maneira, merece ser mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da lei 11.343/06, não havendo falar em sua exclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/06/2024